Tribunal: TJMT
Processo: 1018546-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018546-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA - CPF: 328.283.141-20 (RECORRENTE), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018546-71.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa S.A

Recorrida(s):

Marcia Elizabeth Teixeira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS EMITIDAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto às faturas de energia elétrica, nos valores de R$ 1.523,65 e R$ 1.978,02, vencidas em 28/04/2021 e 28/05/2021. Aduz que se tratam de faturas referentes a recuperação de consumo por suposta irregularidade encontrada em seu medidor.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a Recorrente sequer instruiu a sua defesa com documentos que comprovasse a existência da alegada anomalia no medidor em questão que impedia o correto registro da energia consumida, de modo a justificar a emissão das faturas questionadas, pois sequer fora apresentado cópia de TOI – apenas recortes juntados em contestação, fotografias, laudo pericial, histórico de consumo ou qualquer outro documento que demonstre a irregularidade que autorizou a emissão das faturas supra informadas, razão pela qual a obrigação deve ser considerada indevida.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho
rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas (abril/2021 e maio/2021), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00; b)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais; e c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 56232479, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022